Tribunal: TJDFT
Processo: 0742719-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0742719-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: MARCELO VENDRAMEL ARAO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Nos termos do artigo 625, § 1°, do Código de Processo Penal, promova o requerente, no prazo de 10 dias, a juntada de cópia integral da ação penal, a fim de viabilizar o exame das razões deduzidas na revisão criminal. Após, à d. Procuradoria de Justiça Criminal, para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 16 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator